Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS - CNPJ: 03.483.351/0001-99 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), IZZOPLASTICOS COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. - CNPJ: 34.384.208/0001-73 (APELADO), MARCELO AUGUSTO MARTINS FORAMIGLIO - CPF: 258.250.438-61 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 1003661-29.2021.8.11.0041 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CUIABÁ
- MT

APELANTE(S):

FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS

APELADO(S):

IZZOPLÁSTICOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA APELADA - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva, contudo,
diferente da pessoa física, deve ser comprovada a ocorrência dos fatos lesivos à sua reputação e/ou imagem.

Se não houve a
comprovação de abalo relacionado à reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade da empresa autora, descabe a condenação por dano moral (Súmula 227 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS (CASA DOS IDOSOS)
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Reparação de Danos no 1003661-29.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
IZZOPLÁSTICOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida apontada a protesto pela requerida e em discussão nos autos, referente à Nota Fiscal 133 – Duplicata Mercantil -, protocolo no 29755, no valor de R$ 3.201,69 (três mil duzentos e um reais e sessenta e nove centavos), com o respectivo cancelamento definitivo do protesto suspenso.

Após o trânsito em julgado, determinou seja oficiado o 4o Cartório de Protesto de Cuiabá/MT, comunicando-lhe o cancelamento definitivo do protesto realizado através do protocolo 29755.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e dos honorários sucumbenciais da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, § 2o, e 86 todos do CPC/15, ressalvando que as condenações sucumbenciais referentes à requerente devem permanecer suspensas, pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos, na forma do que estabelece o art. 98, §3o, do CPC/15.

Em suma, defende a parte autora a existência de danos morais, tendo em vista que o nome da instituição não foi checado pela recorrida que, sem o devido cuidado, emitiu a cobrança e ainda a levou a protesto o nome da parte autora por suposta falta de pagamento.

Alega que o dano moral de pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por um indivíduo, pois as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais que abalam sua autoconsciência, a honra objetiva da pessoa jurídica deve ser protegida, sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação, a teor da Súmula 227 do STJ.

Aduz que a falha na prestação de serviço e a cobrança ilegal demonstra o ato ilícito praticado pela apelada, conforme os artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, gerando a obrigação de reparar os danos que causou (artigo 927 do CC).

Salienta que o fato de o protesto ser indevido e reconhecido pela apelada, bem como a apelante ter que ajuizar ação para que fosse declarada a inexistência do débito, não diminui a responsabilidade da apelada pelo ônus da sucumbência, motivo pelo qual deve recair exclusivamente sobre a parte apelada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que seja provido o pedido de danos morais e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 123743031), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS (CASA DOS IDOSOS)

ajuizou a

Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Reparação de Danos no 1003661-29.2021.8.11.0041
em face de
IZZOPLÁSTICOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
, aduzindo que tomou conhecimento acerca da existência de restrição em seu nome decorrente de um protesto de título no 29755, junto ao 4o Cartório de Protesto de Cuiabá/MT, emitido pela parte requerida.

Alegou que nunca manteve relação comercial com a requerida e desconhece a dívida cobrada, totalmente indevida, sendo que a negativação de seu nome, implica na manutenção da Fundação e na sobrevivência dos idosos abrigados e de famílias de colaboradores que dependem diretamente dos trabalhos do abrigo.

Asseverou que é entidade filantrópica com 80 (oitenta) anos de fundação, extremamente importante e respeitada pelo altruístico trabalho desempenhado em prol de quase uma centena de idosos assistidos, todos com altíssimo grau de vulnerabilidade, bem como sobrevive de doações.

Sustentou que o protesto poderá implicar na cessação dos convênios firmados com o Poder Público o que atingiria diretamente os idosos abrigados, motivo pelo qual ajuizou a presente ação e requereu o deferimento da tutela de urgência para que fosse determinado ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, a suspensão dos efeitos do protesto, bem como o a procedência da ação para declarar a nulidade do título vindicado, sustando definitivamente o protesto pretendido, porque sem origem, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos material e moral.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a exclusão do protesto do título de n. 29755 em nome do autor, junto ao 4o Cartório de Protesto de Cuiabá/MT, bem como a disponibilização dos documentos apresentados por ocasião do registro do protesto pela parte requerida, relativo ao débito no valor de R$ 3.000,00 (ID 123742998).

A requerida se habilitou nos autos (ID 123743008).

Na audiência de conciliação (ID 123743010), a requerida não compareceu, porém, peticionou nos autos suscitando não ter conseguido acessar a sala virtual da audiência de conciliação (ID 123743013/ 123743014).

Na sequência, apresentou contestação (ID 123743015), arguindo, novamente, a dificuldade técnica para acesso à sala da audiência de conciliação, pugnando pela designação de nova audiência. No mérito, afirmou que foi contratada pelo Sr. Luiz Antônio Dias Camargo, que se apresentou como representante da empresa Erica Maria Sanches Camargo, para a confecção da arte de um banner para FUNDAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ.

Relatou que após a confecção do banner, o Sr. Luiz começou a realizar o pagamento de forma parcelada, porém inadimpliu

parcelamento, tornando-se devedor da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais);

que ao manter contato com o contratante (Sr. Luiz), foi solicitado a emissão de Nota Fiscal em nome da requerente para realização do pagamento, ao que “a requerida induzida a erro emitiu a nota fiscal em nome da autora. Desta forma, observa-se que a empresa requerida foi induzida a erro pelo Sr. Luiz, pois este informou que a Nota Fiscal deveria ser emitida em nome da autora para que houvesse a efetivação do pagamento pelo serviço prestado” (ID 123743015)

Ao final, aduziu que não houve a prática de nenhum ato ilícito, sendo que os fatos apresentados caracterizam-se como mero aborrecimento, eis que não houve comprovação de dano a imagem da mesma.

Ao sentenciar, o
magistrado
Dr. Luiz O. O. Saboia Ribeiro
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem
.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão de protesto indevido realizado pela parte requerida.

No caso em tela, a apelante sustentou nunca contratou os serviços da empresa apelada, mas tivera seu nome protestado junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá por um suposto débito, vencido em 28/01/2021, no valor de R$ 3.000,00.

Salienta-se que a apelada, em sede de contestação, confessou que quem lhe contratou foi a pessoa de nome Luiz Antônio Dias Camargo, que seria representante da empresa Erica Maria Sanches Camargo, para a confecção da arte de um banner para FUNDAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ.

E ainda afirmou que o contratante (Sr. Luiz) solicitou a emissão de Nota Fiscal em nome da autora para realização do pagamento, ao
que “a Requerida induzida a erro emitiu a nota fiscal em nome da Autora. Desta forma, observa-se que a empresa Requerida foi induzida a erro pelo Sr. Luiz, pois este informou que a Nota fiscal deveria ser emitida em nome da Autora para que houvesse a efetivação do pagamento pelo serviço prestado.”

Logo, inequívoco que a requerida/apelada reconhece que a pessoa de nome Luiz Antônio Dias Camargo não representava a parte autora/apelante, e mais, confessa ter sido induzida em erro ao emitir a nota fiscal e na sequência protestar a dívida.

Desta feita, certo é que ficou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da apelada, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser demonstrado.

Destarte, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, na linha do enunciado da Súmula 227 do STJ, mas é imprescindível que haja ofensa à imagem da apelante, o que não ficou demonstrado nos autos.

Na hipótese,
observa-se que embora o nome da autora/apelante tenha sido protestado, a ação foi ajuizada na mesma data do vencimento do protesto, ou seja, 08/02/2021 (ID 123742992), e em 09/02/2021 foi deferida a liminar para o cancelamento do protesto (ID
123742998).

Salienta-se que os dissabores e contratempos enfrentados pela parte autora não tem o condão de causar lesão a sua honra objetiva, uma vez que não houve a comprovação de abalo à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...].

Nesse diapasão, embora a pessoa jurídica possa “sofrer” dano moral, para tanto, referida lesão extrapatrimonial, ao contrário do que se dá em relação às
pessoas físicas, deverá resultar de uma ofensa efetiva e objetivamente considerada, o que impõe às pessoas jurídicas o dever de demonstrar o fato lesivo, considerado este como o ato ilícito, que contra ela tenha sido perpetrado. No caso dos autos, a situação narrada e comprovada embora caracterize falha na prestação do serviço, consoante afirmado, não enseja o reconhecimento de fato lesivo externo/público ou ato ilícito que envolva valor fundamental que seja passível de indenização por dano moral das pessoas jurídicas requerentes, o que impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

Com efeito,

(...) 3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva. 4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/5/2017, p. DJe 26/5/2017 - grifo nosso).

No caso em tela, apesar de reconhecer que a requerida falhou ao emitir a duplicata apontada a protesto, não verifico ofensa à reputação da pessoa jurídica requerente. Nenhuma prova, apesar de facultado, foi produzido nesse sentido.
” (ID
123743027
)

Desse modo, não merece reparos a sentença, uma vez que não obstante a situação enfrentada pela parte autora/apelante possa ter lhe causado certo transtorno, não se denota que, daí, tenha advindo prejuízos de ordem extrapatrimonial ou abalo à sua credibilidade perante terceiros.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva. In casu, os incômodos decorrentes de cobrança indevida pela operadora de telefonia, por si só, não caracterizam dano moral. II. Fixação dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015.Negaram provimento ao recurso. Unânime.

(TJ/RS - AC: 70071714448 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva. Na hipótese dos autos, os incômodos narrados nos autos, decorrentes dos problemas apresentados pelo veículo adquirido pela demandante (e da demora para realização dos reparos necessários), quando inexistentes maiores repercussões, por si só, não caracteriza dano moral. Ante o resultado do julgamento, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, em observação ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC/2015. Apelação cível desprovida. Unânime. (Apelação Cível No 70077682508, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/05/2018).

(TJ/RS - AC: 70077682508 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/05/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018)

No mesmo sentido, julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO À PESSOA JURÍDICA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela agravante contra a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes que determinou a baixa do gravame, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.-

(N.U 1002063-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que diz respeito ao ônus de sucumbência, verifica-se que a apelante decaiu em parte do seu pedido, pois a demanda foi julgada parcialmente procedente tão somente para declarar a inexistência da dívida apontada no protesto, bem como o seu cancelamento, portanto, deve ser mantida a sentença que condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 2o e 86, ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para mais 1% sobre o percentual já fixado na sentença, ressalvando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022